Tribunal: TCU
Processo: 013.884/2001-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 774/2021-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 404/2010-TCU-Plenário , o Tribunal determinou a instauração de processo apartado para apuração de fatos conexos a estas contas; considerando, também, que, naquela oportunidade, o colegiado determinou o sobrestamento das presentes contas, até a decisão de mérito do citado apartado, constituído por meio da tomada de contas especial (TC Processo 025.624/2010-5 ) considerando que a mencionada tomada de contas especial já foi julgada por este Tribunal, por meio do Acórdão 1325/2020-TCU-Plenário , que considerou como único responsável pelo débito o Banco do Nordeste do Brasil; e considerando que processos considerados conexos, quando das análises iniciais destas contas: TC Processo 001.443/2001-2 , TC Processo 014.648/2004-1 , TC Processo 015.217/2005-6 , TC Processo 015.599/2006-6 , referentes a prestações de contas dos exercícios 1999, 2003, 2004 e 2005, já foram julgados e encerrados neste Tribunal, não tendo revelado qualquer repercussão sobre estas contas. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, I e II, 17, 18 e 23, I e II, da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea a , 169, III, 207 e 208, do Regimento Interno/TCU, em julgar as presentes contas regulares e regulares com ressalva, conforme itens abaixo, dando quitação plena ao responsável mencionado no item 1.8.5., quitação aos demais responsáveis, e arquivar estes autos, conforme pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.884/2001-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2000) 1.1. Apensos: Processo 005.970/2001-5 (Solicitação) e Processo 016.241/2000-5 (Relatório de Auditoria) 1.2. Responsáveis: Byron Costa de Queiroz (XXX.112.213-XX); Ernani Jose Varela de Melo (XXX.209.944-XX); Fernando Luiz Gonçalves Bezerra (XXX.420.414-XX); Jefferson Cavalcante Albuquerque (XXX.991.533-XX); Osmundo Evangelista Rebouças (XXX.814.738-XX) e Raimundo Nonato Carneiro Sobrinho (XXX.773.773-XX) 1.3. Entidade: Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: José Diógenes Silva (OAB-CE 6.702) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. levantar o sobrestamento deste processo, nos termos do artigo 47 da Resolução-TCU 259/2014; 1.8.2. incluir no rol de responsáveis, com fundamento no art. 10, III, da IN-TCU 12/1996, vigente à época, Fernando Luiz Gonçalves Bezerra (CPF XXX.420.414-XX), no período que abrange esta prestação de contas (1o/1/2000 a 31/12/2000); 1.8.3. excluir do rol de responsáveis, com fundamento no art. 10, § 5o, da IN-TCU 12/1996, vigente à época: Ivo Ademar Lemos (CPF XXX.930.407-XX), então contador do BNB; os membros do Conselho de Administração, Avelino de Almeida Neto (CPF XXX.784.346-XX); Martus Rodrigues Tavares (CPF XXX.185.323-XX); Marcos Caramuru de Paiva (CPF XXX.393.691-XX); Benjamin Benzaquen Sicsú (CPF XXX.935.748-XX); Wagner Bittencourt de Oliveira (CPF XXX.026.597-XX); Manuel Marcos Maciel Formiga (CPF XXX.706.374-XX); Milton Seligman (CPF XXX.165.740-XX); Marcelo Pelágio da Costa (CPF XXX.785.335-XX; Francisco Carlos Cavalcanti (CPF XXX.812.494-XX); Antônio Arnaldo de Menezes (CPF XXX.918.603-XX); Everaldo Nunes Maia (CPF XXX.762.656-XX); Joaquim dos Santos Barros (CPF XXX.721.713-XX); bem como a pessoa jurídica Banco do Nordeste do Brasil S/A (CNPJ 07.237.373/0001- 20); 1.8.4. julgar regulares com ressalva, dando quitação, as contas de Byron Costa de Queiroz (CPF XXX.112.213-XX); Osmundo Evangelista Rebouças (CPF XXX.814.738-XX); Ernani José Varela de Melo (CPF XXX.209.944-XX); Jefferson Cavalcante Albuquerque (CPF XXX.991.533-XX); e Raimundo Nonato Carneiro Sobrinho (CPF XXX.773.773-XX); 1.8.5. julgar regulares as contas de Fernando Luiz Gonçalves Bezerra (CPF XXX.420.414-XX), Ministro da Integração Nacional, no período relativo a estas contas, dando-lhe quitação plena; e 1.9. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste/Banco do Nordeste do Brasil, informando-lhe que seu conteúdo, bem como da instrução que o fundamenta, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.